Tribunal: TJPA
Processo: 0129195-18.2015.8.14.0076
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0129195-18.2015.8.14.0076

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: MARIA ALMADA DO AIDO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
AGRAVO
INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 635).
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1. O recurso
.
A
gravo
I
nterno

interposto contra decisão que, com fundamento na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, aplicando tese fixada no Tema 635 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia
em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento utilizado na decisão de negativa de seguimento do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso
especial
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com tese
fixada
, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635)
.

4.

O agravante se limitou a alegar que o juízo prévio de admissibilidade
teria analisado o mérito do recurso especial, usurpando a competência do Superior Tribunal de Justiça
, sem, contudo,

argumentar pela aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
)
ou da superação (
overruling
),
ou apresentar qualquer outra defesa capaz de demonstrar a incorreção ou impropriedade da aplicação do paradigma ao caso concreto, principalmente diante do caráter qualificado do precedente judicial invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno
des
provido, mant
endo-se
a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial pela consonância do acórdão recorrido com a Tese Jurídica Vinculant
e 635 firmada sob o regime da repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal
, em todos os seus termos e fundamentos.

_________________________________________

Dispositivo relevante citado:

CPC:
1
.030, I, “b”
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

Agint
no REsp n. 1.665.922/RS,
r
elator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJ
e
de 16/8/2023;
RMS n. 34.659/RS,
r
elatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022,
DJ
e
de 30/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
42ª

Sessão Ordinária do Tribunal
Pleno (Plenário Virtual de
6 a 13 /11/2024
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
,
nos termos do voto do Relator
,
Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº 20374196),
interposto contra decisão que, com fundamento na alínea
“b”
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento a
o
recurso
especial (ID nº 19329299)
, aplicando tese fixada
no Tema 635 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

O agravante a
firm
ou
, em síntese, que

o Tribunal local
analisou o mérito
recursal
, usurpando
a competência d
a Corte Superior
, o que seria
inadmissível
,
alegando que
o juízo provisório de admissibilidade dos recursos excepcionais não pode apreciar o seu mérito
.
Assim, pugnou pela reforma da
decisão que negou seguimento ao recurso.

Prossegue
sustent
ando que não se trata de recurso submetido ao regime de repercussão geral ou julgamento de recurso repetitivo, tampouco foi selecionado com recurso representativo de controvérsia

nem se trata de juízo de retratação negado pelo Tribunal, nos termos do art. 1030, inciso V, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID nº
21138732.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente
,
ressalto
que
conheço do agravo interno, porque satisfeitos os pressupostos legais. Contudo,
o presente recurso não comporta provimento
, pelas razões expostas a seguir.

Pois bem, as razões lançadas pelo agravante não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada, que negou
seguimento
ao recurso e
special
com base
na Tese Jurídica Vinculante 635 firmada sob o regime da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, cuja tese firma que:

“
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.
” (Tema 635/STF).

Não obstante
, o agravante se limitou a
alegar
que o juízo prévio de admissibilidade usurpou a competência da Corte Superior, na medida em que teria analisado o mérito do re
curso especial
, sem, contudo, argumentar pela aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
)
ou da superação (
overruling
),
ou apresentar qualquer outra defesa capaz de demonstrar a incorreção ou impropriedade da aplicação do paradigma ao caso concreto, principalmente diante do caráter qualificado do precedente judicial invocado.

Ocorre que, a decisão recorrida é
clara
quanto a
conclusão firmada no acórdão
recorrido

(conversão de licença-prêm
io não fruíd
a
em pecúnia
)
está em consonância com o precedente qualificado de
repercussão geral
d
a Suprema Corte
, impedindo-se, assim, a admissão do recurso
.

A esse respeito
,
vej
a-se o
teor das seguintes ementas do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça:

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.086. APLICAÇÃO.

1.
V
erifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência consolidada pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, em sede de recurso especial repetitivo, segundo a qual, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração (
T
ema
R
epetitivo 1.086).

2.
T
al compreensão, conforme assinalado no julgamento do referido precedente, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo
S
upremo
T
ribunal
F
ederal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
ARE
721.001/
RJ
(tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja pela
inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da administração".

3.
E
ssa orientação também deve ser aplicada à hipótese, pois, conforme corretamente asseverado no acórdão recorrido, "diante da impossibilidade de gozo de licença-prêmio durante o período funcional, em virtude da demissão, entendo extensível tal interpretação, ficando resguardado o direito do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (no caso, por parte da administração), sendo, cabível, portanto, a conversão do tempo não gozado a título de licença-prêmio em pecúnia" (fl. 160).

4.
A
gravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.665.922/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO FRUÍDAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS EM VIRTUDE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 386/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

(...)

IV
.
O

S
upremo
T
ribunal
F
ederal, à luz do art. 37, § 6º, da constituição federal, decidiu, em recurso submetido ao regime de repercussão geral (
T
ema 635), que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da administração" (
STF

ARE
721.001
RG
,
R
el.
M
inistro
G
ilmar
M
endes,
T
ribunal
P
leno,
DJE
de 06/03/2013).

V
.
O
desligamento do servidor público, seja por exoneração ou por inatividade, a ele confere o direito à indenização por férias não gozadas, já que delas não mais pode usufruir, incluído aí o terço constitucional. dado o cunho indenizatório, dispõe a súmula 386 do
STJ
: "são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".

(...)

(RMS n. 34.659/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

Diante da
leitura
da
s

jurisprudências
acima colacionad
as
,
reitero que o acórdão recorrido adotou conclusão em absoluta consonância com o Tema 635 do STF, a justificar a decisão ora atacada, de negativa de seguimento ao recurso interposto.

Com todo o exposto
, voto pelo
não provimento do agravo interno
,
uma vez que

não merece qualquer reparo a decisão monocrática de ID nº 19329299, que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil, principalmente, diante da ausência de
insurgência recursal averbando a inaplicabilidade do paradigma ao caso concreto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, d
ata registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 18/11/2024